Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752448-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO em face da decisão de ID. 54282377 (ID. 177978185 na origem), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de Busca e Apreensão de Alienação Fiduciária, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Observo, que ao contrário constante no despacho de id 177874316, a parte ré foi citada, uma vez que apresentou procuração com poderes para citação, e possui patrona cadastrado nos autos. O que não ocorreu foi a Busca e Apreensão do veículo. Diante do exposto, TORNO SEM EFEITO o despacho de id 177874316. Defiro o pedido da parte autora e determino ao réu que indique a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% do débito por ato atentatório à dignidade da justiça. Inerte o réu, faculto ao credor converter a ação em execução, no prazo de 05 dias, já que desconhece o paradeiro do veículo. I”. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não encontra respaldo legal sendo incompatível com a Constituição Federal que preceitua em seu art. 5o, inciso II, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Pede a reforma da r. decisão agravada para suspender liminarmente a determinação de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pela não indicação da localização do veículo, e, no mérito, a confirmação da liminar. Ao final, pede os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”. No caso dos autos, o comando judicial que determinou a indicação da localização do veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça tem natureza de mero expediente, pois não ostenta teor decisório, de forma que contra ele não cabe qualquer recurso. Nesse sentido já decidiu este eg. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a intimação para indicar a localização do veículo dado em garantia, sob pena de multa por ato atentatório à justiça tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1753406, 07127822620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Além disso, ainda que houvesse algum cunho decisório no pronunciamento agravado, o recurso não mereceria conhecimento. Isso porque o art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Com efeito, inexiste no pronunciamento judicial atacado qualquer hipótese prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, limitando-se o agravante em suas razões recursais a debater a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça por ausência de previsão legal. É nesse sentido a jurisprudência deste eg. TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1683012, 07158788320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há probabilidade de provimento do recurso ou urgência a justificar o seu recebimento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1396859, 07260363720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. 2. Com espeque no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos autos de ação de busca e apreensão, que determinado ao réu que informe a localização do bem, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há urgência que justifique a medida. 3. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.(Acórdão 1601854, 07091728420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - DL 911/69 - Multa cominatória por ato atentatório à dignidade da Justiça cominada ao devedor fiduciante - - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015). 1. A decisão que, na fase cognitiva, comina multa para a hipótese de ato atentatório à dignidade da Justiça não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1388069, 07250768120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ressalto que, em que pese o posicionamento do col. STJ quanto à taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), é certo que não se encontra configurada na questão apreciada nesta instância revisora a urgência ou risco de dano grave na apreciação da matéria a justificar a apreciação do presente recurso, o que não impede que a questão seja suscitada em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital